Tribunal: TJES
Processo: 0000127-18.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000127-18.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVID FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APREENSÃO DE DIVERSAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES, INSUMOS E IMÓVEL DESTINADO AO PREPARO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 607 (seiscentos e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa insurgiu-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime, sob alegação de que os fundamentos utilizados seriam inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de diferentes espécies de drogas, insumos químicos destinados ao preparo de entorpecentes e a utilização de imóvel voltado à atividade criminosa constituem fundamentos idôneos para exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 da Lei nº 11.343/06 determina que a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena.
A apreensão de cocaína, crack e maconha, associada à localização de ácido bórico e utensílios utilizados para refino e preparo de drogas, evidencia maior gravidade concreta da conduta.

A utilização de imóvel destinado ao armazenamento, preparo e guarda de entorpecentes para facção criminosa demonstra elevado grau de profissionalismo e organização da atividade ilícita, extrapolando as elementares ordinárias do tipo penal.

Os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem são concretos, individualizados e compatíveis com o princípio da individualização da pena, não havendo configuração de
bis in idem
.

As demais fases da dosimetria foram corretamente aplicadas, inclusive a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas, diante do emprego de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000127-18.2025.8.08.0048

APELANTE: DEYVID FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto por
DEYVID FERREIRA DA SILVA
,

em face de sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (ID n° 19117912), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06
. Ao apelante foi imposta a pena definitiva de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa, sob o regime semiaberto.

Em suas razões recursais (ID n° 19117928), a Defesa do apelante insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena imposta na sentença condenatória. Em síntese, pugna pelo decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes aos “motivos” e às “circunstâncias” do crime na primeira fase da dosimetria. Argumenta que os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante – diversidade de entorpecentes apreendidos, existência de material para preparação de drogas e a localização do réu em residência destinada a esse fim – seriam inerentes à própria dinâmica do tipo penal de tráfico de drogas, não caracterizando circunstância extraordinária apta a exasperar a pena-base. Requer, assim, a redução da pena-base ao mínimo legal e prequestiona a matéria atinente ao art. 59, do CP e art. 33, da Lei de Drogas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada (ID n° 19117930).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e
não provimento
do apelo (ID n° 19408257).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

A controvérsia recursal cinge-se à idoneidade da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para exasperar a pena-base do apelante na primeira fase da dosimetria.

A Defesa sustenta que a apreensão de diversas espécies de drogas, aliada a utensílios de preparo e à utilização de uma casa para tal fim, configuram aspectos inerentes ao crime de tráfico de drogas, não justificando a majoração da reprimenda.

A tese não comporta acolhimento
, conforme os fundamentos exarados nas contrarrazões ministeriais (ID n° 19117930) e no parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19408257).

Inicialmente, insta salientar que o legislador, ao tratar dos crimes previstos na Lei de Drogas, estabeleceu comando expresso no art. 42, da Lei nº 11.343/06, determinando que o Juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.

No presente caso, o magistrado sentenciante elevou a pena-base de 05 (cinco) anos para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão (fração de 1/8 calculada de forma adequada e motivada). Para tanto, fundamentou a exasperação em circunstâncias fáticas concretas e graves:

Diversidade e natureza das drogas:
foram apreendidas substâncias de altíssimo potencial lesivo e viciante (cocaína e
crack
), além de maconha;

Apreensão de insumos e petrechos de preparo:
localizou-se no imóvel ácido bórico (insumo químico utilizado para o refino e adulteração ("batismo") de cocaína) e utensílios domésticos com resquícios de entorpecentes;

Utilização de imóvel com finalidade exclusiva:
o apelante foi flagrado em uma residência que funcionava como "boca de fumo" e laboratório para a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), conforme relatado pelos agentes públicos
e admitido, em parte, pelo próprio réu ao confessar que "passava temporada na casa" para guarnecer o material.

Ao contrário do que aduz a Defesa, tais elementos
não são inerentes ao tipo penal
. O crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06
) perfectibiliza-se com o simples porte de uma única porção de substância ilícita destinada à terceiro. A estruturação de uma logística voltada ao preparo, mistura química e armazenamento de diversidade de entorpecentes em um "imóvel-cofre" pertencente a uma facção criminosa revela um nível de sofisticação, profissionalismo e periculosidade social infinitamente superior ao do traficante eventual ou de rua.

Trata-se de motivação concreta e absolutamente idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, em estrita observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CRFB/88) e aos ditames do art. 42, da Lei nº 11.343/06, não caracterizando
bis in idem
ou punição por elementar do tipo.

A título de exaurimento, registro que as demais fases da dosimetria também foram conduzidas de maneira correta. Na segunda fase, a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea operou, de forma favorável ao réu, o recuo da pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na terceira fase, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas) — tendo em vista que o réu tentou fugir empunhando uma espingarda calibre 12 — elevou a reprimenda na fração mínima de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva e justa em
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 607 (seiscentos e sete) dias-multa
.

O regime inicial
semiaberto
foi fixado no limite do permissivo legal (art. 33, §2º, alínea "b", do CP), sendo incabível a substituição por restritivas de direitos, diante do
quantum
da pena e da reincidência, não havendo reparos a fazer.

Por fim, dou por devidamente prequestionada a matéria aventada pela Defensoria Pública (art. 59, do CP e art. 33, da Lei de Drogas), ressaltando que a aplicação do direito deu-se em estrita consonância com a legislação de regência e a Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Voto.